Tribunal: TJPA
Processo: 0803552-41.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803552-41.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

AGRAVADO: VALENTIM LUCAS DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE CASTRO, MARIA DE FATIMA TAPAJOS SILVA, JOSIANE DE MORAES RODRIGUES, SERGIO LUIS MACEDO DE CARVALHO, LUCIVALDO SIQUEIRA GOMES, W MORAES DA SILVA COMERCIO EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Proc. nº 0803552-41.2021.8.14.0000

Secretaria da 2ª Turma de Direito Público.

Agravo de Instrumento

Agravante: Ministério Público

Agravados: Valentim Lucas de Oliveira; Maria das Graças Oliveira de Castro; Maria de Fátima Tapajós Silva; Josiane de Moraes; Sérgio Luiz Macedo de Carvalho; Lucivaldo Siqueira Gomes; W. Moraes da Silva Comercio Eireli ME.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Ação CIVIL PÚBLICA de IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR.

MÉRITO. PLEITO PELA DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
.

PLEITO PELO AFASTAMENTO CAUTELAR DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento
e
julgar prejudicado o agravo interno
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de decisão interlocutória proferida pelo MM.° Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Pedido Liminar (Proc. nº 0800179-20.2021.8.14.0091) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra os Srs. Valentim Oliveira, Maria de Castro, Maria Silva, Josiane de Moraes, Sérgio de Carvalho, Lucivaldo Gomes, Waldinei da Silva e Pearly de Morais, indeferiu o pedido liminar, conforme parte dispositiva transcrita in verbis (Processo originário, Id. 24782600 - Pág. 1/2):

(...)

A propósito, a área técnica do MP, responsável por toda a análise documental apresentada, sugeriu, ao final do seu parecer, medidas cautelares diversas (quebras dos sigilos fiscais e bancários) que, em nosso sentir, pretendiam dar mais riqueza de conteúdo à tese encampada de direcionamento e superfaturamento no processo licitatório questionado

PELO EXPOSTO, indefiro, por ora, a liminar requerida pelo MP. Ciência ao autor.

Notifiquem-se os requeridos para oferecerem manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

Após o prazo, retornem conclusos para decisão sobre o recebimento ou não da ação.

Cumpra-se.

Salvaterra, data da assinatura eletrônica.

WAGNER SOARES DA COSTA

Juiz de direito, titular de Salvaterra”

O MPPA ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em virtude de instauração do Inquérito Civil Público n° 000880-343/2017 com base em possível restrição indevida da participação de concorrentes em licitações do tipo pregão presencial para aquisição de cestas básicas, no Município de Salvaterra. Foram demonstradas irregularidades, tais quais:
horário de abertura da sessão diverso do horário previsto; critério de julgamento pelo tipo menor preço por lote; ausência de pesquisa de preço; superfaturamento do preço contratado e ausência de publicação de resultados/extratos contratuais do certame.

O MPPA requereu liminar para que fosse decretada a indisponibilidade dos bens dos Srs. Valentim Oliveira, ex-prefeito do Município de Salvaterra; Maria das Graças de Castro, ex Secretária Municipal de Assistência Social; Maria de Fátima Silva, ex Secretária Municipal de Assistência Social; Josiane de Moraes, pregoeira contratada; Sérgio de Carvalho, servidor público municipal; Lucivaldo Gomes, servidor público municipal; Waldinei da Silva e Pearly de Morais, proprietários das empresas W. Moraes da Silva Comércio Eireli ME (PP Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Eireli); no valor de R$ 3.954.021,48 (três milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, vinte e um reais e quarenta e oito centavos), a fim de que seja garantido tanto o ressarcimento do prejuízo ao erário, que soma R$ 1.318.007,16 (um milhão, trezentos e dezoito mil, sete reais e dezesseis centavos), valor já atualizado, como o valor de eventual multa civil aplicada, cujo montante pode alcançar a quantia de R$ 2.636.014,32 (dois milhões, seiscentos e trinta e seis mil, quatorze reais e trinta e dois centavos) ̧ correspondente ao dobro do prejuízo ao erário já constatado no procedimento que anima o ajuizamento da presente ação.

Também foi requerida a liminar para o afastamento do exercício de qualquer cargo, emprego ou função pública dos Srs. Sérgio Carvalho, Lucivaldo Gomes e Josiane Rodrigues. Ao final foi requerido que os pedidos fossem julgados procedentes para condenar os agravados nas sanções civis previstas no art. 12, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa, pela prática, em concurso, do ato de improbidade descrito no artigo 10, inciso VIII (Processo originário, Id. 24513338 - Pág. 1/24).

Em decisão interlocutória, conforme demonstrado alhures, O MM.° Juízo indeferiu a liminar requerida afirmando ser necessário um aprofundamento investigatório no caso em questão (Processo originário, Id. 24782600 - Pág. 1/2).

O MPPA interpôs recurso de agravo de instrumento afirmando com base na jurisprudência do STJ que o periculum in mora é presumido de forma absoluta, consistindo em uma tutela de evidência, bastando a verossimilhança das alegações, alegando que não há necessidade de comprovação de que o réu estaria dilapidando o seu patrimônio.

Ademais suscitou que o pedido de afastamento de cargos seria para evitar prejuízo à instrução processual, facilitando a colheita de provas. Assim foi requerido a concessão do efeito ativo no recurso para que a decisão agravada fosse reformada (Id. 4984969 - Pág. 1/24).

Em decisão liminar do recurso, a MM. ª Desembargadora Diracy Nunes, afirmou que foram apresentados indícios de irregularidades no pregão presencial, aplicando a jurisprudência do STJ de que a decretação de indisponibilidade de bens caberia no presente momento,
deferindo o pleito liminar
(Id. 5009962 - Pág. 1/4).

A Sra. Maria de Fátima Silva apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento afirmando que a disponibilidade de bens só poderia acontecer se restasse devidamente comprovado o dano, alegando que o agravante apresentou declarações genéricas e extrajudiciais de que teria recebido valores quando na verdade apenas prestou serviços de contabilidades as pessoas (Id. 5187192 - Pág. 1/10).

A Sra. Maria das Graças de Castro também apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento alegando que o documento administrativo do MPPA estava inconclusivo e não submetido ao contraditório, não demonstrando em qual ato estaria incorrendo na suposta improbidade, ou seja, sua conduta não estava clara (Id. 5332824 - Pág. 1/16).

O Sr. Valentim de Oliveira apresentou contrarrazões ao recurso afirmando que não houve o dano ao erário mencionado, onde o agravante não provou o efetivo prejuízo (Id. 5350176 - Pág. 1/7).

O Sr. Valentim interpôs agravo interno com pedido de retratação para que fosse reformada a decisão monocrática (Id. 5350187 - Pág. 1/7).

O MM.° Juízo de 1º grau manteve a decisão anteriormente agravada pelo MPPA (Processo originário, Id. 27730629- Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento (id 5959547).

Os agravados Josiane Rodrigues, Lucivaldo Gomes e Sergio Carvalho não apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento, tendo decorrido o prazo legal, conforme conta em certidão de id 5867903.

A Desembargadora Diracy Nunes proferiu despacho, conforme id 5969231, determinando que a Promotoria de Justiça de Salvaterra se manifestasse acerca da intimação frustrada de W MORAES DA SILVA COMÉRCIO EIRELI. (id 5969231).

A Promotoria de Justiça apresentou novo endereço para intimação de W MORAES DA SILVA COMÉRCIO EIRELI (id 6068852).

W MORAES DA SILVA COMÉRCIO EIRELI apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento alegando que não é razoável ou proporcional a constrição de seus bens e reservas financeiras neste momento processual, tendo em vista que a ação principal sequer foi sentenciada e não restou devidamente comprovada o alegado dano. (id 6145455)

O Sr. Waldinei Moraes da Silva formulou pedido de reconsideração do mandado de penhora on-lne, para que ocorra o desbloqueio total do valor bloqueado de sua conta bancária. (id 6145457).

É o relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor dos agravados, indeferiu a liminar requerida pelo MPPA afirmando ser necessário um aprofundamento investigatório no caso em questão.

O Ministério Público estadual interpôs agravo de instrumento da decisão do Juízo
a quo
, tendo a MMª Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves, relatora do processo à época, apreciado e DEFERIDO o pedido liminar formulado pelo
Parquet
, nos seguintes temos (ID 5009962):

“DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo.

De acordo com a sistemática do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência que, por sua vez, pode ser de natureza cautelar ou antecipada, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa em caráter incidental, cuja concessão está condicionada à presença de alguns requisitos sem os quais deve a parte aguardar o provimento jurisdicional final que resolva a questão, uma vez que se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelo agravante, os quais devem demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem, da leitura da exordial apresentada pelo parquet verifico que foram apresentados indícios de irregularidades no pregão presencial n. 005/2017-PMSVT-PP, tais como: a) horários de abertura da sessão diversos dos horários previstos/ b) que o tipo de julgamento do “Menor Preço por Lote” fere o princípio da economicidade; c) possível ausência de pesquisas de preços; d) ausência de publicação de resultado e extratos contratuais; e) inconsistências no parecer jurídico e relatório final.

Há diversos indícios que estão presentes nos autos e apenas a devida instrução irá esclarecer sua veracidade e amplitude. Entretanto, há entendimento firmado no STJ, no julgamento, em via de Recurso Repetitivo, do REsp n. 1.366.721-BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Og Fernandes, julgado em 26/2/2014, no sentido de que "(...) É possível decretar, de forma fundamentada, medida cautelar de indisponibilidade de bens do indiciado na hipótese em que existam fortes indícios acerca da prática de ato de improbidade lesivo ao erário", sendo desnecessária, a princípio, a prova de que o réu estaria dilapidando efetivamente seu patrimônio ou de que estaria na iminência de fazê-lo.

Em outro julgado, o STJ se manifestou no sentido de que “Não se pode olvidar, ainda, que nessa fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa vige o princípio do “in dubio pro societate”. Significa dizer que, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, ainda assim se impõe a apreciação de fatos apontados como ímprobos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1305372/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019.

Assim, a decretação de indisponibilidade de bens que possam suportar o prejuízo eventualmente suportado e a multa civil decorrente é perfeitamente possível neste momento, a fim de privilegiar o interesse público. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MULTA CIVIL. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DESSA SANÇÃO NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO.

NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

DESCABIMENTO.

I- Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II- Esta Corte adota entendimento segundo o qual nas ações por improbidade administrativa a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos agentes de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil aplicada como sanção autônoma. Precedentes.

III- A decretação da medida de indisponibilidade de bens, nessa hipótese, deve compreender, além da verificação da presença de indícios do ato ímprobo, ponderação acerca da gravidade da conduta e de outras circunstâncias consideradas na eventual dosimetria, de modo a vislumbrar-se perspectiva de aplicação futura dessa sanção.

IV- Afastada a premissa abstrata firmada pelo tribunal de origem, de descabimento da adoção de tal medida cautelar, de rigor o retorno dos autos para exame do cabimento da constrição patrimonial à luz dos elementos fático-probatórios constantes nos autos, sob pena de supressão de instância.

V- Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI- Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII- Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1869488/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

No caso em estudo, há indícios de diversas irregulares, como suspeita de superfaturamento, problemas no procedimento licitatório, possível direcionamento, que, em minha compreensão, exigem a devida instrução e análise, garantindo-se o devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Assim, estou por deferir o pleito liminar requerido pelo parquet em suas razões recursais.

Solicite-se informações ao Juízo de Piso e notifique-o para que cumpra as diligências necessárias para o cumprimento desta decisão.

Intimem-se os agravados para oferecer, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se feito à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora”

Verifica-se que a Nobre Desembargadora deixou de apreciar o pedido de afastamento cautelar da função pública requerido pelo
parquet.

Inconformado,
Valentim de Oliveira
interpôs agravo interno com pedido de retratação para que reforme a decisão monocrática que deferiu o pleito liminar requerido pelo
Parquet.

O Sr. Waldinei Moraes da Silva, proprietário da empresa W MORAES DA SILVA COMÉRCIO EIRELI, formulou pedido de reconsideração do mandado de penhora
on-line,
para que ocorra o desbloqueio total do valor bloqueado de sua conta bancária. (id 6145457).

Desse modo, o agravo interno e o pedido de reconsideração
serão analisados conjuntamente com este agravo de instrumento, considerando que se trata da mesma matéria.

É de suma importância destacar, preliminarmente, que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada e seus desdobramentos.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

No caso em análise, consta na inicial da ação ajuizada pelo agravante, a possível ocorrência de irregularidade praticadas pelos agravados no Pregão Presencial nº 05/2017/PMSVT/CPL, celebrados entre a prefeitura de Salvaterra, na gestão do então prefeito Valentim Lucas de Oliveira, e a empresa vencedora W. MORAES DA SILVA EIRELI, cujo objeto era a aquisição de gêneros alimentício (cestas básicas) para a Secretaria de Assistência Social, no valor de R$ 892.800,00 (oitocentos e noventa e dois mil e oitocentos reais).

Consta, ainda, que no bojo da referida ação que foram demonstradas inúmeras irregularidades, tais como: horário de abertura da sessão diverso do horário previsto; critério de julgamento pelo tipo menor preço por lote; ausência de pesquisa de preço; superfaturamento do preço contratado; ausência de publicação de resultados/extratos contratuais do certame.

Nota-se que a indisponibilidade de bens constitui
medida acautelatória
, pela qual se suspende, provisoriamente, o direito do demandado de fazer circular economicamente seus bens, ou parte deles. Sua decretação reclama a presença de elementos
indiciários
suficientes a sugerir
provável o cometimento do ato ímprobo imputado
.

Efetivamente, verifico que os documentos e argumentos que instruem a ação originária são hábeis a sustentar as alegações do Ministério Público do Estado do Pará, aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida.

Conforme documentos anexados no processo de origem nº 0800179-20.2021.8.14.0091, verifico,
a priori,
a presença de diversas irregularidades no pregão presencial nº 005/2017- PMSVT-PP.

Inicialmente, observo que o aviso de certame foi publicado no DOE/PA e DOU de 23/02/2017 com previsão de abertura para o dia 09/03/2017,
as 15h00m
. Entretanto, a abertura se deu às
13:00h
, conforme consta na ata da sessão (id 24512559 – pág. 16). Isto é,
duas horas antes do previsto
, prejudicando a lisura do processo licitatório.

Ademais, o MPPA, afirma que não foi encontrado publicação de resultados e/ou extratos contratuais do referido certame licitatório, violando a transparência do certame.

Além disso, foi demonstrado que a comissão de licitação foi formada por pessoas
sem o conhecimento técnico
sobre o objeto licitado. A comissão de licitação era formada pelos réus SÉRGIO (presidente), LUCIVALDO e JOSIANE. Sendo que
apenas
Lucivaldo é servidor efetivo, estando no cargo de serviços gerais, lotado na Secretaria Municipal de Finanças. Sérgio é servidor comissionado e Josiane é pregoeira contratada.

Foi demonstrado ainda, uma possível falsificação nas propostas de orçamentos, diante da alteração do nome empresarial de duas, das três empresas que apresentaram orçamento.

O MPPA demonstrou que todas as empresas participantes do PP 05/2017 são as mesmas que participaram dos PPs n° 01/2017 e 08/2017 (objetos de da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa n° 0800164-51.2021.8.14.0091), tendo vínculo com a Sra. Maria de Fátima Silva, contadora das empresas W Moraes da Silva Comércio Eireli; V. S. da S. Brito Eireli; Pinheiro & Silva Serviços em Geral LTDA EPP e Giovanelli Com. LTDA EPP.

Quanto à decretação de indisponibilidade de bens em ações que tratam sobre improbidade administrativa, reza a Constituição da República em seu artigo 37, §4º que:

Art. 37 (...) §4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública,
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário
, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível" (grifou-se).

A Administração Pública tem o dever de observância dos princípios explícitos no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem com os que estão elencados nas legislações infraconstitucionais.

Ademais, o magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes
indícios
da prática de atos de improbidade administrativa, como no caso ora em análise.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/92. AFASTAMENTO DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ E DA SÚMULA N. 735 DO STF. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INCLUSÃO, NO CÁLCULO DA INDISPONIBILIDADE, DO VALOR DA MULTA CIVIL. I. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que "é cediço que a indisponibilidade deve recair tão somente sobre os bens equivalentes ao prejuízo causado ao erário ou ao acréscimo patrimonial, a teor do parágrafo único, do art. 7º, da Lei de Improbidade Administrativa" (fl. 120.). II. No entanto, é dominante no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a medida de indisponibilidade deve levar em conta, também, eventual multa civil condenatória. III. Fundamentos fáticos bem delineados no acórdão recorrido. Hipótese de revaloração jurídica dos fatos. Tribunal de origem que manifestou entendimento diverso do dominante nesta Corte Superior. Afastamento das Súmulas n. 7 e 83 como óbices ao conhecimento do recurso especial. IV. Inaplicabilidade da Súmula n. 735 do STF. É cabível a interposição de recurso especial quando ocorrer violação direta do dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida de indisponibilidade de bens. Precedentes. V. Conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 1390893 SE 2018/0287826-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 26/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. FATOS INDIVIDUALIZADOS. VALOR BLOQUEADO. RESSARCIMENTO E MULTA. O artigo 7º da Lei nº 8.429/92 autoriza a decretação de indisponibilidade de bens quando "o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito", devendo recair sobre tantos bens quanto necessário para assegurar o integral ressarcimento do dano, inclusive o valor da multa civil, sendo a responsabilidade solidária apenas enquanto não individualizada a responsabilidade de cada agente pelo ressarcimento ao erário. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJ-MG - AI: 10133170009822001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 24/09/2020, Data de Publicação: 25/09/2020)

O
fumus bonis iuris
está devidamente configurado no caso em
testilha
pelas provas já anexadas pelo Ministério Público contidas na ação principal. Em relação ao
periculum in mora
,
a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o
periculum in mora
é presumido de forma absoluta, consistindo em uma tutela de evidência, bastando a verossimilhança das alegações. Ou seja, não há necessidade de comprovação de que o réu está, efetivamente, dilapidando o seu patrimônio.

Ademais, é de bom alvitre esclarecer que é possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. [...] RECURSO ESPECIAL DO PARQUET ESTADUAL CONHECIDO E PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DA INCLUSÃO DA MULTA CIVIL NO IMPORTE A SER BLOQUEADO NA LIDE SANCIONADORA.

1. Cifra-se a controvérsia em saber se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.

2. Mesmo ao tempo do julgamento repetitivo acerca da dispensa de demonstração de dissipação patrimonial como requisito para a concessão da medida de indisponibilidade (REsp 1.366.721/BA), já havia pronunciamentos dos Julgadores desta Corte Superior acerca da inclusão da multa civil no importe a ser constrito na ação de improbidade. Essa posição se mostrou dominante, uníssona, pacífica e atual.

3. Não se pode deixar de registrar louváveis razões de decidir de algumas Cortes Locais, ao assinalarem que a multa civil não deveria ser incluída no decreto de indisponibilidade, por consubstanciar presunção de que haverá sanção futura, o que revelaria prática em prejuízo à garantia constitucional da presunção de inocência e do devido processo legal.

4. O argumento adversário à inclusão da multa civil radica no fato de que não teria sido por displicência ou falta de motivação que o legislador tenha sinalizado o bloqueio de bens para assegurar a restituição do dano ao Erário ou a devolução do acréscimo patrimonial pessoal, sem fazer alusão aos possíveis - e contingentes - valores da sanção de multa civil.

5. Muito embora a premissa para o não cômputo do valor da multa civil, para certos ilustrativos de alguns Tribunais, como do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, concentre-se em alegada antecipação de pena, a interpretação que se deu neste colendo Superior Tribunal de Justiça é de que devem ser empreendidas providências para que o processo esteja assegurado quanto a eventual condenação futura, no que engloba a reprimenda pecuniária.

6. Além disso, ainda que inexistente prova de enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, é possível a decretação da providência cautelar, notadamente pela possibilidade de ser cominada, na sentença condenatória, a pena pecuniária de multa civil como sanção autônoma, cabendo sua imposição, inclusive, em casos de prática de atos de improbidade que impliquem tão somente violação a princípios da Administração Pública.

7. Essa providência de inclusão da multa civil na medida constritiva em ações de improbidade administrativa exclusivamente amparadas no art. 11 da Lei 8.429/1992 não implica violação do art. 7o., caput e parágrafo único, da citada lei, pois destina-se, de todo modo, a assegurar a eficácia de eventual desfecho condenatório à sanção de multa civil.

8. Recurso Especial do Parquet Paranaense conhecido para, em julgamento segundo a sistemática dos recursos repetitivos, fixar a seguinte tese: é possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos. [...]

(REsp 1862792 PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 03/09/2021)

(REsp 1862797 PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 03/09/2021)

Vale ressaltar, ainda, que a referida medida de indisponibilidade, por ser uma tutela fundada em evidência, não possui caráter sancionador e nem antecipa a culpabilidade do agente,
até mesmo em razão da possibilidade de reversão do provimento judicial que a concede
. A medida ora mencionada deve recair sobre o patrimônio dos réus de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo aos cofres públicos, levando-se em consideração, ainda, o valor de uma possível multa civil.

Portanto, diante desse cenário, a medida de indisponibilidade de bens deve persistir, como forma de resguardar a saúde processual e o resultado prático do processo.

Quanto ao pleito de afastamento do cargo dos servidores da Prefeitura de Salvaterra.

Considerando que a Desembargadora à época deixou de apreciar o pleito de afastamento do cargo dos servidores da prefeitura de Salvaterra, entendo necessário apreciação do pedido para evitar qualquer tipo de omissão no presente julgado.

Nota-se que o Ministério Público também pugnou pelo afastamento de cargo dos Srs. Sérgio, Lucivaldo e Josiane, aduzindo que mantê-los nos cargos que ocupam causaria prejuízo à instrução processual, pois podem influenciar na produção de provas.

Ressalta-se que a mera menção à relevância ou posição estratégica do cargo não constitui fundamento suficiente para o respectivo afastamento cautelar. O afastamento cautelar é
medida excepcional
e só pode ser deferida caso se comprove efetivamente que os agravados estão obstruindo ou embaraçando a instrução processual, não bastando a mera alegação de potencial empecilho em face do cargo exercido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DA FUNÇÃO PÚBLICA. VEREADOR. ART. 20, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI Nº 8.492/92. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. O afastamento cautelar de agente público para o exercício de cargo, emprego ou função pública, na disciplina do art. 20, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, é medida excepcional e tem como escopo a garantia da instrução processual da ação civil pública por improbidade administrativa. 2. Hipótese em que não demonstrados elementos concretos a evidenciar que a permanência do agravado nas funções públicas de Vereador implica risco efetivo à instrução processual. 3. Manutenção do indeferimento da medida requerida em primeira instância. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079804548, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 24/04/2019).

(TJ-RS - AI: 70079804548 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 24/04/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2019)

O Ministério Público não conseguiu demonstrar o efetivo prejuízo da permanência dos agravados em seus respectivos cargos, razão pela qual
indefiro
o pedido de afastamento cautelar da função pública dos Srs. Sérgio, Lucivaldo e Josiane.

Ante o exposto, diante das razões sustentadas acima,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para deferir a medida de indisponibilidade de bens dos agravados.

Julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
(id 5350187), considerando que as matérias foram devidamente enfrentadas.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 04/04/2022